Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743882-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISANILDE MOREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de Expediente Acolho a manifestação do Ministério Público. À Defensoria para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se o procedimento determinado em medida liminar foi realizado. Após, voltem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator